Tribunal: TJSP
Processo: 2277094-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto para impugnar decisão monocrática deste relator que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pela agravante. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Cabimento restrito às hipóteses excepcionais em que, além de não existir recurso com efeito suspensivo apto a combatê-lo, o ato judicial impugnado seja teratológico, encerrando decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto para impugnar decisão monocrática deste relator que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pela agravante. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Cabimento restrito às hipóteses excepcionais em que, além de não existir recurso com efeito suspensivo apto a combatê-lo, o ato judicial impugnado seja teratológico, encerrando decisão manifestamente ilegal ou abusiva. Incidência da Súmula n. 267 do STF e do art. 5o da Lei n. 12.016/09. Precedentes do STJ. Petição inicial indeferida, diante da falta de interesse processual. Decisão monocrática correta. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000055501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2277094-11.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
THE MENTHOLATUM COMPANY, é agravado MM JUIZ DE DIREITO DA 38a
VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
38a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravo Interno n. 2277094-11.2020.8.26.0000/50000
Agravante: The Mentholatum Company
Agravado: O Juízo
Voto n. 21.212
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto para
impugnar decisão monocrática deste relator
que indeferiu a petição inicial do mandado de
segurança
impetrado
pela
agravante.
Sucedâneo
recursal.
Inadmissibilidade.
Cabimento restrito às hipóteses excepcionais
em que, além de não existir recurso com
efeito suspensivo apto a combatê-lo, o ato
judicial
impugnado
seja
teratológico,
encerrando decisão manifestamente ilegal ou
abusiva. Incidência da Súmula n. 267 do
STF e do art. 5o da Lei n. 12.016/09.
Precedentes
do
STJ.
Petição
inicial
indeferida, diante da falta de interesse
processual. Decisão monocrática correta.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno interposto para
impugnar a decisão monocrática deste relator proferida a fls. 95/98 que
indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pela
agravante. Constou da ementa da decisão monocrática: “MANDADO DE
SEGURANÇA. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Cabimento
restrito às hipóteses excepcionais em que, além de não existir
recurso com efeito suspensivo apto a combatê-lo, o ato judicial
impugnado seja teratológico, encerrando decisão manifestamente
ilegal ou abusiva. Incidência da Súmula n. 267 do STF e do art. 5o
da Lei n. 12.016/09. Precedentes do STJ. Petição inicial
indeferida, diante da falta de interesse processual”.
A agravante, impetrante, aguarda o provimento
do agravo interno com concessão definitiva da segurança para assegurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
o seu direito líquido e certo de não prestar caução para o ajuizamento da
ação monitória, tendo em vista estar devidamente representada no país,
seja pelo seu representante legal ou por sua sucursal. Cuida-se de
exceção à regra prevista no artigo 83 do CPC quanto à obrigatoriedade
de a pessoa jurídica estrangeira não domiciliada no Brasil ter que
prestar caução para proposição de ações judiciais.
Esse é o relatório.
O agravo não vinga. A decisão monocrática é
clara e suas conclusões devem ser mantidas.
Como se sabe, o uso do Mandado de Segurança
como sucedâneo recursal, ou seja, contra ato judicial, é absolutamente
excepcional em nosso sistema. Com efeito, a jurisprudência está há
muito tempo consolidada no sentido de que “não cabe mandado de
segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
(Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal). Outrossim, “não cabe
mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em
julgado” (Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal).
Algumas décadas depois, o próprio legislador,
ao redigir o artigo 5o da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, estipulou
que não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (a) de
decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; ou (b) de
decisão judicial transitada em julgado.
Nem poderia ser diferente, por certo: admitir
o contrário seria transformar o mandado de segurança em recurso com
prazo estendido de 120 dias!
E até hoje esse entendimento permanece
inalterado: “não cabe ação de mandado de segurança contra ato
judicial de que caiba recurso ao qual seja possível, nos termos dos
arts. 995, parágrafo único, e 1.026, § 1.o, do CPC/2015, agregar
efeito suspensivo. Inteligência do art. 5.o, inciso II, da Lei
12.016/2009” [grifei] (STJ, AgInt-MS n. 23.248-CE, Corte Especial, j.
07-03-2018, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
Mas não é só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Não basta que o Mandado de Segurança tenha
como objeto ato judicial não sujeito a recurso: necessário, também, que
o ato impugnado seja revestido de manifesta ilegalidade ou teratologia.
Vale dizer, “a impetração de Mandado de Segurança contra ato
judicial é medida excepcional, condicionada à ocorrência de
teratologia da decisão combatida, seja por manifesta ilegalidade,
seja por abuso de poder” [grifei] (STJ, AgInt-MS n. 24.071-DF, Corte
Especial, j. 06-02-2019, rel. Min. Herman Benjamin).
Melhor explicando, “o conceito de ato judicial
teratológico indica a presença de decisão acintosamente agressiva de
direitos subjetivos, liberdades ou garantias individuais, processuais
ou substantivas, de tal modo grotesca, que se afaste da
razoabilidade e mesmo do senso comum de equidade, afrontando o
pensamento jurídico consolidado e produzindo, ao mesmo tempo e de
imediato, dano efetivo e grave, de reparação dificílima ou
impossível” [grifei] (STJ, AgRg-MS n. 20.917-DF, Corte Especial, j.
03-10-2018, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Em suma, são dois os requisitos cumulativos
necessários para que essa via excepcional seja aberta ao jurisdicionado:
(i) de um lado, o ato judicial não pode estar sujeito a recurso ao qual seja
possível conceder efeito suspensivo e, (ii) de outro, o ato judicial deve
encerrar juízo teratológico, caracterizado pela manifesta ilegalidade ou
abusividade.
Pois bem.
Na
espécie,
a
alegada
ilegalidade
era
perfeitamente impugnável em preliminar de recurso de Apelação, nos
exatos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, o qual
possui em regra efeito suspensivo e ao qual, se o caso, esse efeito pode
ser excepcionalmente atribuído (artigo 1.012, 'caput' e § 4o, do Código
de Processo Civil). Vale dizer, o caso encerra decisão interlocutória de
recorribilidade diferida, contra a qual cabe apelação e não agravo de
instrumento. Aliás, isso já havia sido claramente sinalizado no próprio
julgamento do Agravo de Instrumento n. 2194816-50.2020.8.26.0000,
citado pela impetrante em sua petição inicial e, ao que consta, já
transitado em julgado. Repito: “em tese, o futuro julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
eventual recurso de apelação conservaria a sua utilidade, tendo plena
capacidade de reparação do gravame decorrente do indeferimento
parcial dessa preliminar processual”.
A par disso, cumpre observar mais uma vez que
a decisão do juízo de primeiro grau, mesmo que possa estar
eventualmente incorreta o que não será avaliado aqui , objetivamente
não pode ser considerada teratológica, pois, bem ou mal, mal ou bem, tem
fundamento na lei (art. 83 do CPC). Assim, correto o indeferimento da
petição inicial e extinção do processo, sem resolução de mérito, com
fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, inciso III, ambos do Código
de Processo Civil, tendo em vista a falta de interesse processual.
Como se vê, o recurso de agravo não vinga,
mantendo-se, assim, integralmente a decisão monocrática de fls. 95/98.
Posto isso, nego provimento ao agravo
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica